Tribunal: TJMT
Processo: 0001499-03.2020.8.11.0045
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001499-03.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), KENNEDY CRISTOPHER DE SOUZA SILVA (APELANTE), E. L. S. S. - CPF: 152.077.694-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DEU PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – VINDICADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO POR ARREBATAMENTO – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA – COMPROVAÇÃO DE VIOLÊNCIA EMPREGADA EXCLUSIVAMENTE CONTRA O OBJETO SUBTRAÍDO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO
.

1. Impõe-se a desclassificação do delito de roubo para o de furto na hipótese em que a violência exercida pelo agente foi empregada, exclusivamente, contra a
res
,

não comprometendo ou ameaçando a integridade física da vítima.

2. Em virtude do princípio
in dubio pro reo
, apenas com a comprovação irrefutável de que o ato do acusado resultou em grave ameaça, violência ou perigo de lesividade à vítima, deve ser mantido o édito condenatório. Caso contrário, amparada no referido princípio e à mingua de provas robustas acerca da “violência ou grave ameaça” exigível à configuração do crime de roubo, a desclassificação para o delito de furto é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal manejado por
Kennedy Cristopher de Souza Silva
almejando ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 11 (onze) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo, pela prática do delito descrito no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Inconformada, a defesa busca a desclassificação da imputação para o crime de furto, sob o argumento de que não restou demonstrada a elementar “violência ou grave ameaça” exigível à configuração do crime de roubo.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual rejeitou os argumentos postos no apelo e requereu a manutenção da decisão atacada.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do apelo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Kennedy Cristopher de Souza Silva
foi denunciado e condenado pela prática do delito descrito no art. 157,
caput
, do Código Penal, com a imposição da pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 11 (onze) dias-multa, no valor de 1/3 do salário mínimo.

A denúncia narra que no “
dia 20 de março de 2020, por volta das 17h15min, na Rua Corbélia, Bairro Alvorada, via pública desta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
KENNEDY CRISTHOPHER SOUZA SILVA
, agindo com manifesto animus furandi, mediante violência física, subtraiu para si um aparelho celular, marca Samsung, modelo J2 Core, de cor cinza, da vítima Edna Luciana Silva Santos, bem como tentou subtrair uma corrente da referida vítima
”. (id. 59021573, pp. 1-3).

Contextualiza-se a peça acusatória que a vítima trafegava de bicicleta quando percebeu que o acusado, conduzindo uma motocicleta, a seguia, e, em determinado momento, a segurou pelo braço e puxou o aparelho celular que estava no bolso traseiro de sua calça, evadindo-se do local na posse da
res furtiva
.

Após a instrução processual, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na inicial acusatória, sob o fundamento de que a materialidade e autoria do delito estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, termo de reconhecimento de pessoa, boletim de ocorrência e mídia audiovisual, bem como pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (id. 59025454 e id. 59025455).

Inconformada, a defesa pretende a desclassificação da imputação em que foi condenado o acusado para o crime de furto, sob o argumento de que não restou demonstrada a elementar “violência ou grave ameaça” exigível à configuração do crime de roubo.

Examinado cuidadosamente o acervo de provas, tem-se que o pleito desclassificatório comporta procedência.

Inquirido pela autoridade policial, o réu confessou ter subtraído o aparelho celular pertencente à vítima
Edna Luciana Silva Soares
, contudo, sem empregar violência ou ameaça na ação delitiva. Confira-se:

“
(...) viu uma garota de bicicleta
com o celular aparente no bolso de trás da calça
. Que a menina estava com uma criança. Que emparelhou com a menina e puxou o celular do bolso dela.

Que nega ter segurado o braço da menina. Que não tocou muito menos falou com a menina
. Que logo em seguida foi pra praça do Bairro Cerrado, nessa cidade, e trocou o celular por droga do tipo pasta base de cocaína, aproximadamente três gramas de base
.” (id. 59021576, pp. 1-2). (Grifado)

Interpelado em juízo,
Kennedy Cristopher
confessou a subtração do aparelho celular, negando, por outro lado, o emprego de força física contra a vítima. Declarou que avistou a ofendida de bicicleta com uma criança e, ao passar perto deles, puxou o celular do bolso da calça daquela e empreendeu fuga na posse do celular (id. 59025467, mídia digital).

De sua parte,
Edna Luciana Silva Soares
, quando de seu depoimento prestado na Delegacia, relatou que “
estava em via pública, mais precisamente na Rua Corbelia, Bairro Alvorada, nessa cidade, momento em que percebeu um rapaz pilotando uma moto Biz cinza, não sabendo precisar número de placa, estava seguindo a mesma. Que
notou que foi segurada com força no braço esquerdo puxando o celular, marca modelo samsung J2 Core cor cinza (valor aproximado de R$ 700,00 setecentos reais), da declarante que estava no bolso de trás da calça que vestia
. Que não contente o ladrão tentou puxar a corrente do pescoço da declarante mas não conseguiu.
Que o assaltante ficou a todo instante calado
. (...)
.” (id. 59021575, p. 1,
sic
). (Grifou-se)

Sob o crivo do contraditório, a vítima disse que sentiu quando “
(...)
me pegaram pelo braço fazendo um pouco de força, como se quisesse fazer eu parar na bicicleta, nisso ele passou a mão pelo meu bolso esquerdo
, viu que não tinha nada, passou pelo direito,
pegando o celular
(...)
” (id. 59025467, mídia digital)

A testemunha
João Cleberson Rodrigues Soares
, policial militar atuante no caso, em sede judicial, declarou que a vítima se encontrava bem abalada pelo ocorrido e que havia lhe relatado que percebeu quando estava sendo perseguida pelo acusado e que este rapidamente havia pego seu aparelho celular ao se aproximar com sua motocicleta (id. 59025467, mídia digital).

Esses relatos, prestados pela vítima e complementados pelo policial militar, não foram infirmados pela Defesa.

Ocorre que, da análise percuciente do panorama fático extraído das provas colhidas em ambas as etapas, não se verifica o emprego de violência ou grave ameaça durante a subtração da coisa, cuja conduta não se assemelha ao delito de roubo, tratando-se o caso de furto por arrebatamento.

Com efeito, o tipo penal do furto é bem claro ao prever que a conduta de subtrair deva ser praticada livre de qualquer espécie de força ou coação contra a pessoa humana. Já o tipo penal do roubo descreve a prática dessa mesma subtração, porém mediante emprego de violência física ou moral, antes ou depois de haver a coisa, por qualquer meio que reduza à vítima a impossibilidade de resistência.

Embora nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assuma especial relevância, não restou demonstrado em juízo a utilização de violência contra a ofendida a durante a subtração realizada de passagem pelo réu.

Quando ouvida em sede judicial, a vítima deixou bem claro que não sofreu ameaça alguma, tendo relatado, inclusive, que o réu permaneceu calado durante a conduta, o que demonstra a falta de emprego de qualquer tipo de violência contra sua pessoa.

Logo, a violência, no caso em testilha, foi empreendida contra a própria
res
. Não constituiu, pois, elemento a influir sobre a vontade da vítima, atingida apenas pela via reflexa. Nem se observa verbalização alguma a distinguir o evento dos casos de roubo próprio. Equipara-se, portanto, ao crime de furto por arrebatamento.

Cleber Masson, ao tratar do tema, leciona que a “
subtração por arrebatamento (praticada mediante trombada)
pode caracterizar, dependendo do caso concreto, tanto furto como roubo.
Se o contato físico contra a vítima tiver o propósito único de distraí-la, sem capacidade de machucá-la, o crime será de furto
. Se for preponderantemente dirigida à pessoa da vítima, provocando-lhe lesão corporal ou vias de fato, com a intenção de eliminar ou reduzir sua defesa, o crime será de roubo
.” (
in
Código Penal Comentado, 8ª ed., 2020, p. 796). (Grifou-se)

Esse entendimento encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, consoante se observa do seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II DO CP) – 1. RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO - FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4º, IV, DO CP) –
ARREBATAMENTO
– PROCEDÊNCIA –
VIOLENCIA CONTRA O OBJETO SUBTRAÍDO
E AMEAÇA VERBAL VISANDO A POSSE DO BEM - INEXISTÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA – 2. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.
Impõe-se a desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto qualificado se constatado que a violência exercida por um dos apelantes para subtrair o cordão de ouro do pescoço da vítima foi empregada, exclusivamente, contra a res e não causou lesão corporal, bem como, se o mero emprego de expressões pouco intimidadoras, com vistas a garantir a detenção da coisa subtraída, não chega a intimidar a ofendida, que ainda persegue os assaltantes em via pública, vigiando-os de longe até que detidos pela Polícia
.” (N.U 0008200-33.2013.8.11.0042, Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2018, DJE 18/06/2018)
. (Grifou-se).

Ademais, não bastasse o quanto já assinalado, desponta também o registro audiovisual obtido da gravação de câmera de segurança contendo o exato momento da atuação do agente, cujas imagens não evidenciam qualquer violência empregada durante a ação delitiva. Tão somente revelam o encontro passageiro e rápido da ofendida com o acusado, inexistindo maiores detalhes a respeito de como sucedeu o evento. Logo, referida prova não é bastante para sustentar o pronunciamento do édito condenatório (id. 59025467, mídia digital).

Nesse ponto, a despeito das circunstâncias indicarem a comprovação da subtração da
res
pelo apelante, não foi produzida prova suficiente acerca da violência ou grave ameaça, elementar exigível à configuração do crime de roubo, sobretudo diante da negativa do acusado em ambas etapas procedimentais.

Dessa forma, quando, como no presente caso, não existirem elementos robustos de prova a embasar a classificação da conduta praticada pelo réu no tipo penal lhe imputado na peça acusatória, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe compete (art. 156, CPP), necessária a reforma da condenação efetivada em primeira instância.

Em virtude do princípio
in dubio pro reo
, apenas com a comprovação irrefutável de que o ato do acusado resultou em grave ameaça, violência ou perigo de lesividade à vítima, deve ser mantida condenação pelo delito de roubo. Caso contrário, amparada no referido princípio e à mingua de provas acerca da elementar exigível para a configuração do tipo penal imputado ao réu, a desclassificação para o crime de furto é medida que se impõe.

Com essas considerações,
desclassifico
o crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP), imputado ao apelante para o de furto simples (art. 155, do CP), passando a individualizar sua pena, ao registro de que o preceito secundário previsto para o deito em questão é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Na primeira etapa do cálculo, inexiste desvalor a ser atribuído aos vetores constantes do art. 59 do Código Penal, de modo que se fixa a pena-base no mínimo legal, isto é, 01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário.

Na segunda fase do cálculo, conforme reconhecido pelo juízo de instância singela, consta a existência da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, CP), possuindo executivo de pena por crime de furto (id. 59021588), bem ainda da atenuante da confissão espontânea da autoria do crime (art. 65, inciso III, “d”, CP), o que possibilita a compensação de ambas circunstâncias, já que incidentes em mesma fase.

Por fim, na terceira fase dosimétrica, consoante admitido em primeira instância, não há causa de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas, de modo que deve ser mantida a pena mínima de 01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, tornando-a definitiva.

Quanto ao mais, mantém-se o regime de pena inicialmente semiaberto, em que pese a quantidade da pena aplicada, em face da reincidência do acusado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, c/c Súmula 269/STJ.

Não se admite substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por se tratar de reincidência específica (art. 155,
caput
, CP), não se afigurando a substituição medida socialmente recomendável ao acusado, que, inclusive, encontra-se em cumprimento de executivo de pena (art. 44, inciso II, c/c § 3º, do Código Penal.

Diante do que foi exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao presente recurso, para desclassificar o crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP) cuja autoria foi atribuída à
Kennedy Cristopher de Souza Silva
para o de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), impondo-lhe, via de consequência, à pena de
01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa
, ao mínimo unitário.

Comunique-se ao Juízo das Execuções para as providências de estilo, inclusive, para que analise a eventual ocorrência da extinção da punibilidade do apelante pelo integral cumprimento da pena, uma vez, que responde ao processo preso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020